Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-50.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001085-50.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILEUZA DE SOUZA SANTOS - CPF: 460.350.011-49 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001085-50.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: EDILEUZA DE SOUZA SANTOS.

Recorrida: OI S.A.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – FATURAS TELEFÔNICAS APRESENTADAS PELA RECORRIDA E TELAS SISTEMICAS - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O marco prescricional não se computa a partir da inscrição indevida, até porque, o dano causado persiste enquanto perdurar o referido apontamento. Ademais, o marco inicial para a contagem da prescrição referente à inscrição indevida se dá no cancelamento do referido apontamento, momento em que cessa o ato ilícito, consistente na inscrição injustificada, circunstância causadora do dano.

2.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

3.

Não pratica ato ilícito a requerida que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.

4.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

5.

Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, para afastar a prescrição trienal, e consequentemente, julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, o magistrado
a quo
acolheu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais.

Contudo, a sentença que acolheu a prescrição da pretensão indenizatória não deve prevalecer
isso porque, o marco prescricional não se computa a partir da inscrição indevida, até porque, o dano causado persiste enquanto perdurar o referido apontamento.

Ademais, o marco inicial para a contagem da prescrição referente à inscrição indevida se dá no cancelamento do referido apontamento, momento em que cessa o ato ilícito, consistente na inscrição injustificada, circunstância causadora do dano.

Sendo assim, afasto a prescrição da pretensão autoral.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito contraído no valor de
R$ 529,78
(quinhentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

Apesar de alegar a recorrida que desconhece a origem do débito, compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que houve contratação dos serviços entre as partes, evidenciando que não houve fraude na contratação dos serviços.

A recorrida demonstrou na contestação apresentou faturas e telas sistêmicas, comprovando que a recorrida é titular da linha telefônica de no (65) 3361-3725, ativada em 20/08/2010 e, encerrada por inadimplência da reclamante em 18/10/2019.

In casu
, tenho que não há falar em fraude, considerando os documentos juntados aos autos. Embora a reclamante tenha impugnado as telas e fatura trazida em sede de contestação, afirmando serem unilaterais, não fora juntado aos autos qualquer prova de modo a demonstrar a eventual fraude alegada.

Destaco que, o endereço constante nas faturas apresentadas pela requerida,
é o mesmo endereço informado nos autos da ação de n° 0004898-59.2017.8.11.0008
, em tramite perante a 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres
, onde a reclamante residia quando contratou os serviços da recorrida, fato que, até prova em contrário, incompatível com eventual reconhecimento de fraude.

Portanto, tenho que a requerida se desincumbiu do seu ônus probatório, ao comprovar a existência da relação e da dívida que ensejou o apontamento negativo, não tendo o recorrido comprovado minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTORA ALEGA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$ 599,27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) - INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – REFORMA DA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De análise dos autos, nota-se que apesar da Recorrida negar a existência da dívida e
relação

contratual
, verifica-se a existência de diversas faturas adimplidas do
cartão

de

crédito
(id. 7844227), nas quais o endereço constante é o mesmo que a Recorrida traz na inicial
.

2.
Desta forma, não há que se falar em
fraude
, pois, não é crível que os fraudadores efetuariam o pagamento de tantas faturas, como consta no Print colacionado pelo recorrente
.

3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de comprovação de pagamento.

4.
Deste modo, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em dano moral
.

5. Litigância de má-fé configurada.

6. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a improcedência do pedido.” (N.U 1000120-20.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019). (destaquei).

“RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTO REITERADO DE FATURAS. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART.
373
,
I
, DO
CPC
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de
Recurso
Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa Recorrente em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em decorrência de suposta negativação indevida.

2.Na espécie, vislumbra-se que a parte consumidora alegou de forma genérica na exordial ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor total de R$ 215,04 (duzentos e quinze reais e quatro centavos) inserida em 29/06/2020, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

3.
Por outro lado, na contestação, a empresa Recorrente apresentou telas sistêmicas com o mesmo endereço declarado na inicial que indicam o pagamento reiterado de faturas e o relatório de consumo no nome da parte autora Recorrida.

4.Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

6.Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7.Sentença reformada.”

(TJ-MT 10289889620218110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/05/2022) (destaquei)

Na hipótese, não se verifica ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, posto que o recorrido não efetuou o pagamento do débito, agindo a recorrente no exercício regular do direito ao enviar o nome do recorrido para os órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1o da Lei 9507/1997).

Assim, não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a prescrição trienal e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023